Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707438-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO DE TARSO PASSOS DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição de legitimidade ad causam, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Esta é uma das matérias a qual, embora dirimidas na decisão recorrida, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil caracteriza-se como ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP. Arremata requerendo a extinção da ação sem a resolução de mérito; b) artigos 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 109 da Constituição Federal, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP; c) artigo 1o do Decreto-lei 20.910/1932, defendendo a tese de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizar ação de cobrança de correção monetária sobre o saldo das contas de PIS-PASEP, nos termos do decidido no REsp Repetitivo 1.205.277/PB. No tocante aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJBA, TJMS, TRF3, TJSP e STJ. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 109 da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos, porque tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Confira-se o que a turma julgadora registrou acerca das teses recursais no ID 17852341 – Pág. 6, verbis: Consoante relatado, em decisão desta relatoria, já preclusa, o presente recurso não foi conhecido quanto à aferição de legitimidade ad causam, à aplicação da norma protetiva do consumidor e à inversão do ônus da prova. Sendo que em relação ao litisconsorte necessário da União e a competência não houve impugnação nas razões recursais. Assim, conheço do recurso tão somente quanto à prescrição decenal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020). Acrescente-se que as referidas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no REsp 1863024/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante ao tema da prescrição quinquenal, sustentada com base no previsto no artigo 1o do Decreto-lei 20.910/1932, a Corte Superior também entende que “deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão”. (REsp 1802521/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 30/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/8/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015